Tribunal: STF
Processo: ADI 2002
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-17
Data de publicação: 1999-06-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
CAUTELAR. ARTIGO 56 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECRETO Nº
3.048, DE 06 DE MAIO DE 1999. APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO A LIMITES
MÍNIMOS DE IDADE.
Com a republicação do decreto impugnado foi omitida a
vinculação da idade mínima com o tempo de serviço para concessão de
aposentadoria integral. A alteração do texto que se pretende
declarar inválido configura hipótese de perda do objeto da ação, na
forma da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.
Ação que se julga prejudicada.